Tribunal: TJPA
Processo: 0813217-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813217-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL DANE CARDOSO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0813217-81.2021.814.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGRAVANTE: RAUL DANE CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: AUGUSTO SEIKIKOZU

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 83 DO CP. REITERAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. FUGA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Ressalte-se que o apenado deixou de apresentar Certidão Carcerária, que ateste bom comportamento do requerente, o que inviabiliza a análise do requisito objetivo para o deferimento do livramento condicional (cumprimento de mais de 1/3 da pena), além do fato não restar atendido o requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III do Código Penal, posto o seu histórico de fuga, reiteração delitiva no curso da execução penal, além de responder PDP, pelo fato de ter destruido monitoramento eletrônico a demonstrar o ânimo do apenado em se furtar do cumprimento da pena, mostrando desprezo com o caráter reeducativo e ressocializador da sanção penal.

2. Legítima é a denegação do livramento condicional com base em fundamentos concretos, que acarretam o não preenchimento do requisito subjetivo, como o histórico carcerário conturbado do apenado por faltas graves e indisciplina.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0813217-81.2021.814.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGRAVANTE: RAUL DANE CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: AUGUSTO SEIKIKOZU

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
RAUL DANE CARDOSO,
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém
.

Conforme a impetração, o agravante ostenta bom comportamento carcerário, não podendo ser descaracterizado com base em procedimento administrativo disciplinar já decidido, homologado pelo juízo e com sanção devidamente cumprida (fuga em 2013 e novo delito em 2014) .

Alega a defesa que a decisão proferida não encontra amparo nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Arguiu ainda que os fundamentos utilizados pelo juízo da Execução “(...) a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização (sic)” é manifestamente ilegal, temerária, parcial, preconceituosa, por ser contrária ao princípio constitucional do Direito Penal.

Requereu que seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando a decisão recorrida para conceder o benefício do Livramento condicional ao agravante.

Em juízo de retratação, (ID.7204216), o magistrado singular manteve sua decisão.

Em contrarrazões, (ID.7202811), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do agravo.

Nesta
Superior Instância
(ID.7554839), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso
mantendo-se
in totum
a decisão agravada, por ser medida de direito e de justiça

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como dito alhures, Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
RAUL DANE CARDOSO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA
(ID.

7202813
), que indeferiu o pedido de livramento condicional
.

Em suas
razões recursais
, a defesa aduziu que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional peticionado pelo ora agravante, sob o fundamento que o
mesmo não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 27/06/2013, bem como pr
aticou novo
delito em 22/08/2014, conforme consta do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (ID.7204224)
.

Observa-se que no presente caso, no que se refere ao requisito subjetivo, que diz respeito as condições pessoais do sentenciado, onde há que se exigir um comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, conforme dispositivo penal EM EPIGRAFE, o agravante não preenche os referidos requisitos, não devendo prosperar os argumentos da defesa.

Ocorre que, ao decidir sobre o deferimento do livramento condicional, o Juízo
a quo
o negou com base no histórico carcerário do apenado (ID. 7204224), conturbado por faltas graves e indisciplina (FUGA E NOVO DELITO), situação esta incompatível com o bom comportamento carcerário.

Ressalte-se ainda que não fora juntada ao presente feito Certidão Carcerária, que ateste o bom comportamento do apenado, o que inviabiliza a aplicação do benefício pleiteado.

Considerando ainda que o sentenciado, demonstrou desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea,

uma vez que consta em seu histórico uma
fuga em 27/06/2013, bem como prática de novo delito em 22/08/2014, assim como a quebra do aparelho de monitoramento eletrônico, o que caracterizou também falta grave, tendo respondido por Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, em 26/03/2018, conforme consulta ao SEEU
.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO. 1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada.”
(HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.

2.

No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.

3.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

4.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Como bem salientou o juízo da Execução em sua decisão que indeferiu o livramento condicional ao apenado, em razão dos requisitos subjetivos do agravante não se limita a determinado período da pena, mas considera todo o histórico do cumprimento da execução da pena, a
s faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave

já é suficiente para denegar o livramento condicional.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.

3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Ante o exposto, na esteira do respeitável do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se na integra a decisão combatida.

É O VOTO.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2022